Tribunal: STF
Processo: RE 90921
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA FEDERAL. OS DIREITOS A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E VANTAGENS DEVIDOS PELO I.N.P.S., POR FORÇA DO DL. 956, DE 13.10.69, DEVEM SER POSTULADOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL E NÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.